Tribunal: TJSP
Processo: 0907770-39.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Responsabilidade civil. O alegado dano in re ipsa não se caracteriza quando o que ocorreu foi apenas a potencialidade de dano. Em relação à possibilidade de imposição de multa cominatória, não há como aplicá-la se a obrigação de dar cumprimento às regras da ANVISA e às normas sanitárias em geral decorre da própria lei.
Embargos de declaração rejeitados.